Tribunal: TJPA
Processo: 0802508-45.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14853 - Prescrição Intercorrente
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802508-45.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LEILA MARIA PIMENTEL DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DE CITAÇÃO. NULIDADE DE CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Leila Maria Pimentel de Oliveira contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade na execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará para cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa no valor de R$ 127.965,90. A agravante alegou prescrição intercorrente, nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e nulidade da citação por edital, argumentando que seu endereço era conhecido e atualizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição intercorrente na execução fiscal; (ii) apurar a eventual nulidade da citação; (iii) avaliar a validade formal e material da Certidão de Dívida Ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige demonstração de paralisação injustificada do feito por mais de 6 anos, após 1 ano de suspensão, conforme o art. 40 da LEF e o Tema 566 do STJ (REsp 1.340.553/RS), o que não foi comprovado nos autos.

A alegação de nulidade da citação é improcedente, pois houve três tentativas válidas de citação: ausência de retorno do AR, tentativa frustrada do oficial de justiça e, por fim, citação postal válida, não configurando citação por edital.

A demora na citação não pode ser atribuída à parte exequente, conforme o art. 2º do CPC e a Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição quando a ação é proposta no prazo legal e a demora decorre do Judiciário.

A CDA apresentada preenche os requisitos legais previstos no art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80 e art. 202 do CTN, não havendo nulidade formal que justifique o acolhimento da exceção de pré-executividade.

Questões relativas à ausência de notificação do auto de infração exigem dilação probatória, sendo incabíveis em sede de exceção de pré-executividade, nos termos da Súmula 393 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente na execução fiscal depende de prova inequívoca de inércia da Fazenda por mais de 6 anos após o prazo de suspensão legal.

A citação válida por via postal afasta a alegação de citação por edital e de nulidade da execução.

A exceção de pré-executividade não é cabível para discussão de matéria que exija dilação probatória, como a ausência de notificação do auto de infração.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez quando preenchidos os requisitos legais, não sendo suficiente a alegação genérica de nulidade para afastar sua validade.

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 40; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §§ 5º e 6º; CTN, art. 202; CPC, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Tema 566; Súmula 106 do STJ; Súmula 393 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEILA MARIA PIMENTEL DE OLIVEIRA, com pedido de tutela recursal, contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ, visando à cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa no valor de R$ 127.965,90.

A agravante sustenta, em síntese, a
nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA)
por ausência de fundamento legal específico do débito, a
prescrição intercorrente
, e a
nulidade da citação por edital
, por considerar que seu endereço sempre foi conhecido e atualizado.

Pugna pela concessão da tutela recursal e, ao final, pelo provimento do agravo para que seja reconhecida a nulidade da execução fiscal.

É o essencial a relatar.

VOTO

Não assiste razão à agravante.

No tocante à alegação de
prescrição intercorrente
, não há nos autos elementos que comprovem a paralisação injustificada do feito pelo prazo superior a 6 (seis) anos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.553/RS – Tema 566).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a contagem do prazo prescricional se inicia
após 1 ano de suspensão do processo
, nos termos do art. 40 da LEF, e somente se configura se, decorrido esse período, não houver qualquer movimentação útil pela exequente.

Ademais o agravante não demonstrou marcos temporais e prazos que implicariam no reconhecimento da alega prescrição.

Quanto a nulidade de citação há um equívoco grande por parte do recorrente. Houve 3 tentativas de citação: Na primeira o AR não retornou; Na segunda o mandado de citação aparentemente não foi cumprido pelo oficial de justiça; Na terceira a executada foi intimada pela via postal, portanto não há o que se falar em citação por edital.

Essa demora desarrazoada da citação não pode ser imputada ao exequente, sob pena de malferimento do art. 2º do CPC:

Art. 2º O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei.

O caso é de aplicação da
Súmula 106 do STJ
, segundo a qual:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o reconhecimento da prescrição.”

Ademais, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
a prescrição intercorrente não pode ser reconhecida automaticamente
, exigindo análise criteriosa de atos concretos no processo.

Quanto à
alegação de nulidade da CDA
, verifica-se que o título contém os requisitos essenciais previstos no art. 2º, §§5º e 6º, da Lei nº 6.830/80 e no art. 202 do Código Tributário Nacional. Eventuais omissões ou dúvidas não retiram, por si só, a presunção de certeza e liquidez do título, especialmente quando não demonstradas de forma inequívoca, como exige a via da exceção de pré-executividade.

O argumento de por ausência de notificação quanto ao auto de infração que deu origem ao crédito é matéria que demanda dilação probatória, logo, incabível a arguição em sede de exceção de pré-executividade, na forma da
Súmula 393 do STJ
segundo a qual:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/04/2025